Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO LUIZ SIMÕES (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório no 0705226-50.2022.8.07.0018 proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 108341043 dos autos de origem): (...) Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se. Publique-se. Ciência ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 35100301), informa que “a decisão agravada versa sobre o pedido formulado pelo Agravante, em sede de tutela provisória, nos autos da ação principal, de proibição do poder público (DF Legal) de derrubar a casa amarela construída na fração de 6.000 m2 do imóvel localizado na RUA 3B, CHÁCARA 35, VICENTE PIRES.” (ID 35100301 – Pág. 6). Alega que a Lei 14.216/21 suspendeu as medidas de desocupações e remoções forçadas pelo poder público até 31/12/2021, bem como determinou o sobrestamento dos processos administrativos destinados a autorizar derrubadas de imóveis. Sustenta que “o STF, na pessoa de Sua Excelência, Ministro Luís Roberto Barroso, concedeu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento no 828 – ADPF 828, em 30/03/2022, estendendo a vigência dos direitos assegurados na lei no 14216/2021 até 30/06/2022” (ID 35100301 – Pág. 9) Aduz que a casa é passível de regularização, de forma que sua eventual demolição contraria o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a expedição de mandado de proibição de demolição. Preparo (ID 35100308) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não comprovou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Isso porque, analisando a documentação acostada aos autos de origem, não é possível verificar a existência de qualquer ordem iminente de desocupação e/ou demolição do imóvel ocupado pelo agravante. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO VERBAL DEMOLITÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO. DUVIDOSA TITULARIDADE DA POSSE DO IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. PONTE ALTA NORTE DO GAMA. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual aviso verbal de demolição, desacompanhado de intimação demolitória formalizada, não se reveste de suficiente potencialidade lesiva, visto não concretizar ameaça real e efetiva ao exercício da posse exercida pelo agravante. 2. A inexistência de registro da respectiva atividade fiscalizatória, nos assentamentos da Administração Pública, corrobora não se revestir a intimação verbal demolitória da seriedade necessária à condução de efetivo processo demolitório. Ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A intimação demolitória é sanção aplicável no caso de obra/edificação não passível de regularização, sendo assegurado o contraditório administrativo prévio ao cumprimento de ordem de demolição, com a notificação formal do infrator (artigos 136 e 137, II e IV, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE, Lei Distrital no 6.138/2018). 4. O artigo 133, § 4o do COE dispensa a notificação prévia do infrator e admite a demolição imediata da obra/edificação cuja regularização é vedada, quando esta qualificar-se como em etapa inicial ou em desenvolvimento. 5. Além de controversa a titularidade da posse do agravante sobre o imóvel objeto da intimação demolitória, também é discutível a possibilidade de regularização da área, inserida em Zona Rural de Uso Controlado e em Área de Proteção de Manancial (APM - Olho d'água), com severas restrições, inclusive proibição, de loteamento do solo (artigos 83 e 97, IV, do PDOT). 6. O cotejo dos documentos até então carreados aos autos não confere probabilidade do direito afirmado pelo agravante, nem revela perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC). 7. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1280223, 07176886420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.